Tribunal: STF
Processo: ARE 1593878
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Homero Fernandes de Sousa, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES. APOSENTADORIA ESPECIAL OU APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO SEM INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. METODOLOGIA. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. HIDROCARBONETOS ÓLEO E GRAXA. TERMO GENÉRICO. PPP SEM DATA DE EMISSÃO. VÍCIO QUE NÃO DESCARACTERIZA A VALIDADE DO DOCUMENTO. APELAÇÃO DO INSS IMPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Apelações de ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como tempo especial os períodos laborados de 18/07/2005 a 06/07/2007 e 30/07/2010 a 16/05/2012. 2. A aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.213, de 24/07/1991, deve ser concedida ao segurado que, ao ter cumprido o período de carência, trabalhou sujeito a condições que prejudiquem a sua saúde ou integridade física, por um período de 15, 20 ou 25 anos, a depender da atividade exercida. 3. A legislação aplicável para a verificação da atividade exercida sob condição especial deve ser a vigente quando da prestação do serviço, e não a do requerimento da aposentadoria. Precedente do STJ. 4. O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP consubstancia-se em documento histórico-laboral do trabalhador que deve conter os dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica, entre outras informações, durante todo o período de exercício de suas atividades. 5. Eventual fiscalização da veracidade das declarações prestadas no PPP, inclusive quanto a aspectos formais dos documentos, como a habilitação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais e monitoração biológica, pode ser procedida pela autarquia, impondo-se eventuais punições cabíveis à empresa e aos demais responsáveis. Precedente do TRF3. 6. A demonstração da permanência e habitualidade da exposição a agentes nocivos não exige que o trabalhador esteja exposto, de forma contínua e ininterrupta, ao agente agressivo durante toda a jornada laboral, mas apenas que comprove o exercício de atividade, não ocasional, nem intermitente, que o exponha habitualmente a tais agentes. 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é tida por especial a atividade exercida com exposição a ruídos superiores a 80 decibéis até a edição do Decreto 2.171/1997. Após essa data, o nível de ruído, considerado prejudicial é o superior a 90 decibéis. A partir da entrada em vigor do Decreto 4.882, em 18/11/2003, o limite de tolerância ao agente físico ruído foi reduzido para 85 decibéis. 8. Sobre a metodologia empregada na medição do ruído a partir de 19/11/2003 (NHO-01 da FUNDACENTRO), qualquer equívoco no preenchimento dos formulários e na metodologia aplicada não descaracteriza, por si só, o reconhecimento da atividade especial, já que se trata de providência realizada pela empresa empregadora, e há responsabilidade de o INSS fiscalizá-la e puni-la em caso de irregularidade, conforme § 3º do art. 58 da Lei nº 8.213/91. 9. A partir da vigência do Decreto 2.172/97, a indicação genérica de exposição a "óleos e graxas", ainda que de origem mineral, não é suficiente para caracterizar a atividade como especial, sendo indispensável a especificação do agente nocivo, conforme entendimento firmado pela TNU no Tema nº 298. 10. Em 14/11/2018 (DER), o segurado tem direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (CF/88, art. 201, § 7º, inc. I, com redação dada pela EC 20/98). O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei 9.876/99, com a incidência do fator previdenciário, uma vez que a pontuação totalizada (91.95 pontos) é inferior a 95 pontos (Lei 8.213/91, art. 29-C, inc. I, incluído pela Lei 13.183/2015). 11. De aduzir-se, em conclusão, que deve ser negado provimento à apelação do INSS e dado parcial provimento à apelação do autor para reconhecer os períodos de 21/05/1985 a 31/07/1986, 10/04/1987 a 03/06/1989, 13/02/1995 a 15/01/2005, 10/07/1989 a 19/11/1993 e 24/02/2015 a 09/06/2017 como tempo de trabalho especial. 12. Improvido o recurso do INSS, cabível a majoração em 1% (um por cento), a título de honorários recursais, do valor da condenação dos honorários fixados pela sentença, nos termos do art. 85, §11, CPC, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. Sem condenação em honorários recursais em desfavor da parte autora, devido ao parcial provimento de sua apelação. 13. Apelação do INSS improvida e apelação do autor parcialmente provida.” (Apelação Cível nº 5004638-91.2020.4.02.5110/RJ, 1ª Turma Especializada, Rel. Des. Federal Andréa Cunha Esmeraldo, j. 20.09.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV, e 201 da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, destaco que, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

De outra parte, da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO. EXPOSIÇÃO DE TRABALHADOR A NÍVEIS DE RUÍDO. LIMITES LEGAIS. COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMAS MAIS BENÉFICAS. NÃO AUTORIZAÇÃO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida, decidiu que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 2. Dissentir da conclusão do acórdão recorrido, quanto à comprovação dos níveis de ruído a que exposto o trabalhador demanda, necessariamente, nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência sedimentada que impede a aplicação retroativa de normas mais benéficas a beneficiário da previdência social, especialmente diante da ausência de autorização legal para tanto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 949911 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21-09-2016)
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO INFERIOR AO LEGALMENTE EXIGIDO CONSIGNADO PELA ORIGEM. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 976313 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 02-10-2020)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PERÍODO DE 1987 A 1993. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO RECONHECEU O PERÍODO COMO TEMPO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”(ARE 1358031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25-03-2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente